Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TEMA 647 STF. USO PARA TRANSPORTE DE VULTOSA QUANTIDADE DE COCAÍNA. PERDIMENTO. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO DA MEDIDA. PROPRIEDADE DO BEM. ILEGITIMIDADE RECURSAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 647): “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
2. O confisco é uma restrição patrimonial que tem como finalidade primordial desestimular a atividade ilícita de difusão de substâncias entorpecentes, possuindo caráter pedagógico e preventivo.
3. Carece de interesse recursal o pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário do bem apreendido reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita.
4. Apelação não provida.